Tribunal: TJSP
Processo: 2014278-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – LEVANTAMENTO
Trata-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão do juízo do cumprimento de sentença que determinou a anotação dos agravantes como terceiros interessados e postergou a deliberação sobre o levantamento de honorários contratuais para depois do pagamento.
No caso dos autos, ao contrário do alegado, não houve qualquer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – LEVANTAMENTO
Trata-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão do juízo do cumprimento de sentença que determinou a anotação dos agravantes como terceiros interessados e postergou a deliberação sobre o levantamento de honorários contratuais para depois do pagamento.
No caso dos autos, ao contrário do alegado, não houve qualquer levantamento de dinheiro em favor do agravado, vez que a sentença ainda aguarda pagamento do RPV.
Recurso desprovido.